Tribunal: TJES
Processo: 5006657-95.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006657-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER LEITE DA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que teve seu nome negativado indevidamente pelo réu, eis que pagou o débito cobrado, ainda que não o reconhecesse. Requer a baixa das inscrições cadastrais e indenização por danos morais. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, aplicando a súmula 385 do STJ ao caso. Foi interposto recurso inominado pelo requerente, ora recorrente, pugnando seja reformada a sentença para dar provimento aos seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o requerido, ora recorrido, pelo não provimento do recurso.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Entendo que, conforme bem indicado pelo Juízo de origem, o Recorrente possui em seu desfavor outra anotação restritiva, presumivelmente legítima. Cabia ao requerente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, inc. I do CPC, dado que o documento anexado sob id. 9698232 não indica as datas das anotações cadastrais, entendo que o próprio autor deveria apresentar outro comprovante, em que se pudesse verificar qual inscrição foi feita primeiro.

4. Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando o documento a ser apresentado for de fácil acesso, como no presente caso.

5. Deste modo, é correta a aplicação da Súmula 385 do STJ (“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
”), tendo em vista que tal situação se constitui como fato impeditivo à caracterização dos danos morais
in re ipsa
, conforme entendimento já pacificado pelo STJ. Por isso, a sentença recorrida não comporta reforma.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)